Tribunal: TJSP
Processo: 1050259-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II – A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II – A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1022 do Novo CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050259-12.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO
HENRIQUE
SAMPAIO,
é
embargado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050259-12.2019.8.26.0100/50000
3/G - Voto no 42.272
2
Embargos de Declaração no 1050259-12.2019.8.26.0100/50000
Embargante
: FERNANDO HENRIQUE SAMPAIO
Embargado
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
Comarca
: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
V O T O No 42.244
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

NÃO
CABIMENTO

RECURSO REJEITADO.
I Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que
alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez
que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II do Código de
Processo
Civil,
aliada
à
impertinência
de
pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido
caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO. A
ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o
julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade (art. 1022 do Novo CPC), aliada à impertinência de
pretendido
prequestionamento
do
assunto
para
ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
sua rejeição.
FERNANDO HENRIQUE SAMPAIO propôs ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
frente à VIMULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS (VIMOTORS
MULTIMARCAS) e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
A r. sentença de fls. 222/231, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050259-12.2019.8.26.0100/50000
3/G - Voto no 42.272
3
procedente a ação para condenar os réus a proceder à baixa de gravame do
veículo descrito na inicial, no prazo de 30 dias contados a partir da publicação
da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30
dias e na impossibilidade de fazê-lo, a restituírem ao autor o valor do bem,
além de condenar os réus a restituírem ao autor os valores relativos à
obtenção de novo documento de propriedade do veículo, e a pagarem o valor
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, atualizados desde a data da prolação
da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada,
apelou
a
corré
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tendo esta Colenda Câmara,
através do v. Acórdão de fls. 270/274, por votação unânime, deu provimento
ao apelo para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.
Vem agora o autor oferecer embargos declaratórios requerendo, em
síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissões no v. Acórdão. Afirma, em suma, que houve omissão quanto à
análise de preliminar arguida em suas contrarrazões no sentido de que a corré
Aymoré cumpriu espontaneamente a obrigação de baixa de gravame, e,
portanto, não poderia ter apresentado recurso de apelação. Diz também não
ter sido analisada a questão relativa à falta de apresentação de cédula de
crédito bancário pela corré apelante. Requer o acolhimento dos presentes
embargos
declaratórios
para
atribuir-lhes
o
efeito
infringente,
prequestionando o art. 17 do CPC, 7o e 14 do CDC.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050259-12.2019.8.26.0100/50000
3/G - Voto no 42.272
4
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
Inconformado o autor-embargante quanto ao acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Aymoré. Contudo, não há
qualquer omissão e a questão restou bem aferida no contexto analisado pelo
v. acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Diante da análise dos documentos anexados aos autos,
verifica-se que o autor adquiriu o veículo automotor acima descrito na data de
13.02.2019 pelo valor total de R$ 23.000,00, pagando R$ 1.000,00 a título de
sinal e R$ 22.000,00 mediante transferência bancária (fls. 25/26), não havendo
contrato de financiamento com a corré apelante. Consta do recibo de venda de
fls. 26 que o apelado liquidou o saldo devedor e o estabelecimento comercial
corréu obrigou-se a arcar com as despesas relativas à transferência de
titularidade do bem. Verifica-se ainda no documento correspondente à
autorização de transferência de propriedade do veículo objeto dos autos
datado de 12.03.2019, a aposição das assinaturas do comprador e vendedora
do bem. Sendo assim, a arguição de ilegitimidade passiva da instituição
financeira corré merece acolhida, pois esta não poderia ser responsabilizada,
solidariamente, pela desídia da corré, vendedora do veículo, quanto à falta de
regularização de quitação de saldo devedor relativo à alienação fiduciária
existente em momento anterior ao negócio jurídico havido entre o apelado e a
corré Vimultimarcas Comércio de Veículos. Ademais, importante esclarecer
que o caso dos autos não trata de contratos coligados que atrelam a loja
vendedora e a financeira Aymoré, pois não houve contratação de
financiamento pelo autor e sim, quitação do valor relativo ao bem adquirido.
No caso, observa-se que a corré, após a interposição deste recurso. ato
realizado em 30.10.2019, protocolou petição informando o cumprimento da
obrigação de fazer imposta pela r. sentença, em 31.10.2019, apesar de ser
parte ilegítima. Portanto, a ilegitimidade passiva da corré deve ser
reconhecida. No mais, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser
suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição...”. fls. 273, com
destaque.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Como se vê, o V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050259-12.2019.8.26.0100/50000
3/G - Voto no 42.272
5
ensejadores da conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da
controvérsia com fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos
dispositivos legais elencados pelo embargante, além do que, não é necessário
o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões
invocadas pelas partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso
com o único objetivo de prequestionar matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado,
por fim, que se entender e preencher os requisitos legais, caberá à embargante
buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator